Tribunal: TJES
Processo: 5010523-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010523-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS GOSER CARNIELE

AGRAVADO: ILIO PONCIANO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (id. 3640155) com pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida pela Vara Única do Juízo de Rio Bananal, que indeferiu o pedido liminar que buscava a suspensão do mandado de busca e apreensão e o impedimento de circulação impostos ao veículo sob posse do agravante, nos autos dos embargos de terceiros nº 5000480- 63.2022.8.08.0052.

Aduz o agravante, em síntese, que não houve motivação clara e idônea a afastar o pleito liminar realizado. Acrescenta, também, se tratar o veículo do único que possui no momento, necessitando dele para se locomover e exercer seu trabalho, ante o fato de residir em região interiorana, bem como para tratar doenças graves que acometem seus familiares.

Por fim, afirma ter adquirido o veículo objeto do litígio em situação de boa-fé, tendo tomado atitudes positivas em momento anterior, durante e após a tradição do carro junto ao estelionatário.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão do mandado de busca e apreensão, bem como do impedimento de circulação do veículo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID n. 3866947).

Os recorridos apresentaram contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID n. 4747401).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (id. 3640155) com pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão proferida pela Vara Única do Juízo de Rio Bananal, que indeferiu o pedido liminar que buscava a suspensão do mandado de busca e apreensão e o impedimento de circulação impostos ao veículo sob posse do agravante, nos autos dos embargos de terceiros nº 5000480- 63.2022.8.08.0052.

Aduz o agravante, em síntese, que não houve motivação clara e idônea a afastar o pleito liminar realizado. Acrescenta, também, se tratar o veículo do único que possui no momento, necessitando dele para se locomover e exercer seu trabalho, ante o fato de residir em região interiorana, bem como para tratar doenças graves que acometem seus familiares.

Por fim, afirma ter adquirido o veículo objeto do litígio em situação de boa-fé, tendo tomado atitudes positivas em momento anterior, durante e após a tradição do carro junto ao estelionatário.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a suspensão do mandado de busca e apreensão, bem como do impedimento de circulação do veículo.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID n. 3866947).

Os recorridos apresentaram contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID n. 4747401).

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

“Para a concessão do efeito suspensivo, faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, cumulado com o parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo deve ser entendido como a expressão periculum in mora, segundo a qual o tempo necessário para o desenrolar do procedimento se mostra incompatível para assegurar, de imediato, o direito que se reputa violado pela agravante.

Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pelo fumus boni iuris, deve ser analisada sob o aspecto do provável direito alegado.

É possível vislumbrar a veracidade das informações que comprovam a boa-fé do agravante ao adquirir o veículo que lhe teria sido vendido pelo estelionatário, desde o boletim de ocorrência, em que descreveu a compra do carro e posterior descoberta da fraude, até os comprovantes de pagamento realizados, bem como os perfis envolvidos e suas respectivas comunicações na rede social utilizada para aplicação do suposto golpe (id. 3640172).

Tais informações ainda acabaram por ser corroboradas em contestação apresentada pelos agravados em sede dos embargos, referindo-se aos mesmos nomes envolvidos na ação fraudulenta. Também restou demonstrado que à época da aquisição, datada de 13/07/2022, o agravante diligenciou perante o órgão de trânsito e não encontrou restrições impostas ao cadastro do veículo.

De igual modo, o agravante também obteve êxito em demonstrar os alegados problemas de saúde de seus familiares, como se vê em receita médica com determinação de diversos medicamentos a serem utilizados por seu pai, cujos exames, dentre os quais ressonância magnética do crânio para investigação de possível acidente vascular cerebral, foram realizados em períodos contemporâneos à problemática envolvendo o veículo automotor objeto do presente litígio.

Diante isso, tenho por cabível a tutela da posse do terceiro de boa-fé, à vista da comprovação do pagamento do preço ajustado entre as partes, boa-fé essa ainda reforçada pelo pleito do agravante de que seja substituído o impedimento de circulação para o impedimento de venda e alienação do veículo ou qualquer outra medida cautelar que possa assegurar maior segurança às partes.

Nesse mesmo sentido, tem-se:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. VEÍCULO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TUTELA DA POSSE E BUSCA DE REGULARIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO. Sentença de procedência da pretensão deduzida. Ré vitimada pela ação de estelionatários. Autor, terceiro de boa-fé, que adotou todas as diligências com vistas à regular aquisição do bem. Reconhecimento de firma por autenticidade na assinatura do documento de transferência do veículo, malgrado em cenário de falsidade, cuja repercussão negativa não pode incidir sobre o terceiro de boa-fé. Precedentes persuasivos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (...) A aquisição do veículo pelo apelado, na condição de terceiro de boa-fé, encontra-se cabalmente demonstrada nos autos, a despeito das razões de insurgência esgrimidas pela apelante. Veja-se que todas as cautelas de praxe exigíveis na celebração do negócio jurídico subjacente ao litígio foram devidamente observados pelo apelado. (...) Em circunstâncias que tais, a quaestio juris posta à apreciação aponta para a necessária tutela da posse do terceiro de boa-fé, adquirente de bem pela tradição operada em seu favor, à vista do incontroverso pagamento do preço ajustado, adotadas as providências de cautela pertinentes à celebração do negócio jurídico em questão, não se podendo olvidar de que a apelante, ludibriada por estelionatários, havia precedentemente entregue voluntariamente a posse do veículo a outrem. (TJSP; Apelação Cível 0002221-22.2015.8.26.0101; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RECONVENÇÃO – PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL – ART. 124 DO CPC – INTERESSE JURÍDICO VERIFICADO – REVOGAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO – NEGÓCIO JURÍDICO – TRADIÇÃO – MANUTENÇÃO APENAS DO IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. (...) 4. Considerando que a compra e venda do veículo em questão aperfeiçoou-se com a tradição do bem ao réu, remanescendo, entretanto, a discussão jurídica sobre a nulidade do contrato, porquanto, ao que tudo indica, ambas as partes foram vítimas de estelionato imputado a terceiro estranho aos autos, restam presentes os requisitos legais para a concessão parcial da tutela a fim de revogar a restrição judicial de circulação do veículo litigioso, mantendo, apenas, o impedimento de transferência até a solução do litígio. (...) a compra e venda do veículo em questão aperfeiçoou-se com a tradição do bem ao réu, remanescendo, entretanto, a discussão jurídica sobre a nulidade do contrato, porquanto, ao que tudo indica, ambas as partes foram vítimas de estelionato imputado a terceiro estranho aos autos. Bem por isso, os agravantes estão na posse justa do bem, até o julgamento de mérito da ação originária com eventual rescisão da avença, revelandose, pois, medida demasiadamente abrupta e passível de danos o impedimento de circulação do veículo, quando, na verdade, a mera restrição de transferência/alienação já seria suficiente para assegurar o resultado útil da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.499257-2/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da súmula em 04/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, COM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. AUTORA E RÉU QUE SUSTENTAM TEREM SIDO VÍTIMAS DE GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO NA VENDA/COMPRA DE CAMINHONETE ANUNCIADA NA PLATAFORMA OLX. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DEU O NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO POR QUAISQUER DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA VISANDO PRESERVAR OS INTERESSES DE AMBOS OS LITIGANTES, MANTENDO-SE SOMENTE A DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Informações trazidas pelo agravante que indicam ter desembolsado R$75.000,00 pela caminhonete (valor constante, inclusive, na DUT do veículo), o que não permite concluir, desde logo, que tenha participado de qualquer ato ilícito, alegando igualmente ter sido vítima de engodo de terceiro. 3. Necessidade de dilação probatória para elucidação das condições em que se deu o negócio. 4. Em cognição sumária, ausente o fumus boni iuris para a manutenção da tutela de urgência tal e qual proferida pelo Juízo singular, devendo-se preservar os interesses de ambos os litigantes. 5. Assim, relevante manter a restrição de transferência determinada pelo Juízo a quo, sem, contudo, autorizar a busca e apreensão ou proibir o agravante de circular com o bem .(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0051138-53.2021.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 14.02.2022).

Em conclusão, na presente análise perfunctória, tenho que resta clara a probabilidade do direito, bem como o perigo na demora caracterizado pela necessidade do uso do veículo para a compra dos medicamentos voltados para o genitor do agravante, privilegiando-se aqui o princípio da dignidade da pessoa humana e se protegendo bem maior, qual seja a vida, ante a possibilidade de prejuízo iminente que possa justificar a medida constritiva pleiteada pelos agravados.

Dessa forma, firme nas razões expostas,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.”

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Como bem ressaltou o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, a boa-fé alegada pelo agravante é corroborada por inúmeros documentos colacionados aos autos, bem como pela contestação apresentada pelos agravados em sede de Embargos de Terceiro.

Nesse sentido, consta dos autos que o agravante, à época da aquisição do veículo, diligenciou perante o órgão de trânsito e não encontrou restrições impostas ao cadastro do veículo.

Há também nos autos “prints” de conversas (
ID n.
16895104),
travadas pelo agravante com os golpistas, em que o recorrente aparenta negociar de boa-fé a compra do veículo. Tanto é assim que o próprio recorrente entregou seu próprio veículo como parte do pagamento, tendo inclusive preenchido o documento de transferência do mesmo e realizado pagamentos compatíveis com o valor de mercado do automóvel adquirido (ID n.
n.
16894450)
.

Os agravados, por sua vez, ao apresentarem contestação aos Embargos de Terceiros, corroboraram as informações trazidas pelo agravante, referindo-se aos mesmos nomes envolvidos na ação fraudulenta.

Como já decidiu este eg. TJES, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel ocorre antes da inserção da restrição judicial. Vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL – BEM MÓVEL – AQUISIÇÃO ANTERIOR – TERCEIRO DE BOA-FÉ – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.
2. Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel, devidamente comprovada, ocorre antes da inserção de restrição judicial.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000690-13.2021.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível,
Data: 07/Oct/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - LIMINAR EXPROPRIATÓRIA REVOGADA.
1. Não havendo elementos a elidir a boa-fé do terceiro interessado, que demonstrou ter adquirido o bem objeto da ação de busca e apreensão livre de quaisquer ônus, resta inviável a busca e apreensão do veículo.
2. Eventual prejuízo experimentado pelos proprietários anteriores, em face de mau negócio realizado com terceiros, é de ser objeto de ação própria, mas não interfere na aquisição perfeita e acabada realizada pelo terceiro de boa-fé. 3. Recurso provido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5005841-57.2021.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 21/Mar/2022)

Outrossim, entendo que a conversão da restrição de circulação para a restrição de venda do veículo, operada pelo juízo de piso (
ID n.
25508936), revela-se adequada e proporcional para garantir o resultado útil do processo principal.

Assim, na existência de dúvidas e incertezas acerca do necessário caráter inequívoco do direito alegado, é recomendável que se aguarde a finalização da instrução, para que só então, dependendo da verdade jurídica apurada, o julgador opere o acertamento justo e jurídico cabível.

Com efeito, a situação fático-jurídica é controvertida e reclama dilação probatória e cognição exauriente da lide, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCOS GOSER CARNIELE
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão objurgada e, por conseguinte, confirmando a liminar concedida em sede recursal (ID nº 3866947), suspender o mandado de busca e apreensão e a restrição de circulação do veículo objeto da lide até que seja julgado em definitivo o processo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS/INCERTEZAS QUANTO À VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel ocorre antes da inserção da restrição judicial. Precedentes.

2)
Não havendo elementos a elidir a boa-fé do terceiro interessado, que demonstrou ter adquirido o bem objeto da ação de busca e apreensão livre de quaisquer ônus, resta inviável a busca e apreensão do veículo.

3)
Na existência de dúvidas e incertezas acerca do necessário caráter inequívoco do direito alegado, é recomendável que se aguarde a finalização da instrução, para que só então, dependendo da verdade jurídica apurada, o julgador opere o acertamento justo e jurídico cabível.

4)
A situação fático-jurídica é controvertida e reclama dilação probatória e cognição exauriente da lide, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

5) Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.